Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0702100-28.2022.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 47920828) proferida no cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO MENDES DE ARAUJO e WALTER LIMA SALES DE SANTANA em face de ANTONINI PIZZARIA LTDA e CLAUDECI MARQUES DE SOUSA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: Segundo o acordo de Id 120957465, a parte ré se comprometeu a pagar ao autor a quantia de R$ 38.500,00, referente aos alugueis vencidos entre agosto de 2021 e abril de 2022. Segundo o acordo, em caso de inadimplemento, o processo retornaria ao seu curso regular. Foi ainda estabelecido: O Autor se compromete ainda em promover o protocolo do presente acordo nos autos deste processo, solicitando a extinção do feito, cujo pedido as partes desde já não se opõem. Na hipótese de eventual desistência deste acordo ou de sua não homologação, a ação deverá retornar ao seu estado anterior, devendo ser restituído os valores pagos, via depósito bancário e/ou por outro meio determinado pelo Juízo. Por fim, ficou acordado também entre as partes que o reajuste anual previsto no Contrato de Locação, será aplicado a partir do vencimento de Outubro/2022, no mês de Maio, na ordem de 16,12% (dezesseis virgula doze por cento), passando a partir de então a valer o Aluguel a importância de R$ 4.064,20 (quatro mil e sessenta e quatro reais e vinte centavos), o qual deverá ser pago pontualmente todo dia 10 de cada vez, sem prejuízo dos reajustes posteriores já pactuados contratualmente. Esse acordo foi objeto de homologação. Na petição de Id Num. 146639652, o locatário requer o pagamento de alugueis em atraso entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. Requer, ainda, o despejo do locatário. O pedido foi originalmente encaminhado ao juiz plantonista que não o analisou. Pela decisão de Id Num. 146779438, o pedido foi interpretado como pedido de cumprimento de sentença e foi determinada a emenda para destaque dos honorários de sucumbência e recolhimento de custas. Apresentada a petição de Id Num. 146939463. As custas foram recolhidas. A emenda foi recebida e admitido o processamento do pedido de cumprimento de sentença (Id Num. 147329945). Expedido o mandado de desocupação. Constatado que a empresa mudou-se do local (Id Num. 152334724). Conforme a decisão de Id Num. 15502176, o credor reclamou da não entrega do imóvel. Determinada a expedição de mandado de imissão na posse. A devedora solicitou prazo para retirada do imóvel. O credor negou a possibilidade de acordo com a devedora. Os autos vieram conclusos. Acrescento que o juízo extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, inc. VI, do CPC. Fundamentou que há nulidade absoluta dos atos praticados desde o recebimento do cumprimento de sentença, pois o acordo homologado não contemplou o despejo ou os aluguéis cobrados pelo locador. Anotou que “Segundo a petição de Id 146639652, os alugueis não pagos não estão inseridos no ajuste, de forma que não podem ser cobrados nestes autos. Não há fundamento na sentença para a expedição de mandado de despejo. O pedido de cumprimento de sentença deve corresponder ao que foi disposto em sentença ou no acordo homologado. O que não ocorreu neste caso”. Recorre o EXEQUENTE Francisco Mendes de Araújo (id. 47920832). Destaca que o acordo homologado previa a revogação tácita da transação e o prosseguimento da ação de despejo c/c cobrança em caso de inadimplemento, o que ocorreu na espécie. Anota que o descumprimento do acordo por parte dos apelados ensejou a retomada da ação originária, tanto que decisão anterior determinou o despejo dos devedores. Alega equívoco na decisão ao estabelecer que a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, em descompasso ao estabelecido entre as partes no acordo homologado, de que as custas e honorários serão arcados pelos apelados. Salienta que o saldo devedor acumula o valor de R$ 39.774,45, o que está prejudicando o sustento do apelante, um senhor de idade, aposentado, que percebe apenas um salário mínimo de pensão mensalmente. Formula pedido liminar, aduzindo que se a tutela recursal não for concedida por Vossa Excelência, o Apelante além de permanecer à míngua sem nada receber pela ocupação de seu imóvel, e deixar de ser receber de alguém quem de fato pague, poderá ter maiores prejuízos até mesmo na manutenção e conservação do imóvel, bem como em sua vida pessoal com a contração de empréstimos para pagar suas contas e até mesmo o IPTU da loja que os Apelados não pagaram, muito embora fosse deles a obrigação. Pede, liminarmente, a expedição de mandado de despejo forçado, com ordem de arrombamento e avaliação do imóvel, bem como penhora online nas contas dos apelados. No mais, pugna pela cassação da sentença, a fim de cumprir a sentença homologatória do acordo, dando provimento a todos os pedidos elencados na exordial. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 28001282). É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem embargo quanto ao direito vindicado, a ser examinado no julgamento do mérito, não entrevejo periculum in mora na espécie. Isso porque a alegada necessidade financeira não restou comprovada pelo apelante. A valer, não se mostra crível a imprescindibilidade dos aluguéis inadimplidos para a subsistência do apelante, porquanto a inadimplência já acumula sete meses, de modo a sugerir que o credor possui outra fonte de renda capaz de garantir seu sustento. Além disso, o prosseguimento do feito não garantiria o pagamento imediato do saldo devedor, mormente porque os apelados não pagam a contraprestação devida ao apelante há sete meses, como ressaltado alhures. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator